Tribunal: CARF
Processo: 15586.720560/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2010
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que envolvam matérias de cunho constitucional ou legal. Inteligência da Súmula CARF no 2.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão. Ademais, a recorrente e as solidárias, durante toda a ação fiscal, foram diversas vezes intimadas a apresentar respostas, informações, esclarecimentos e documentos, exercendo integralmente seu lídimo direito de acesso à ação fiscal, sem prejuízo de qualquer espécie ou cerceamento de defesa como alegado. Nulidade rejeitada

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na Suprema Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 - SP e no RE 855.649 - RS.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, c, do CTN., o percentual da multa qualificada de 150% para 100%.
MULTA AGRAVADA. MANUTENÇÃO.
Presentes nos autos provas indiscutíveis da completa omissão da fiscalizada em atender, minimamente, às intimações e requisições da Autoridade Tributária, tolhendo,dificultando ou obstruindo a ação fiscal de forma contumaz, cabível o agravamento da multa no patamar de 50% do percentual da multa de ofício aplicada.
DOS JUROS DE MORA - TAXA SELIC
Nos termos da Súmula CARF no 4, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, nos termos do entendimento consolidado pela Súmula CARF no 108.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DEIXAR DE FUNCIONAR EM DOMICÍLIO INDICADO SEM INFORMAR AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. SÚMULA 435 STJ. ART. 135 DO CTN.
Nos termos da súmula 435 do STJ, se a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal indicado, presume-se que houve dissolução irregular, possibilitando, assim, o redirecionamento da execução para o sócio-gerente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720560/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.734 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
MONTEIRO ́S LANCHONETE LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2010
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que
envolvam matérias de cunho constitucional ou legal. Inteligência da Súmula
CARF no 2.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN
e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade do lançamento em questão. Ademais, a recorrente e as solidárias,
durante toda a ação fiscal, foram diversas vezes intimadas a apresentar
respostas,
informações,
esclarecimentos
e
documentos,
exercendo
integralmente seu lídimo direito de acesso à ação fiscal, sem prejuízo de
qualquer espécie ou cerceamento de defesa como alegado. Nulidade rejeitada
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão
tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na Suprema
Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 - SP e no RE
855.649 - RS.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720560/2014-21
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando
evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a
aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44, da
Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN., o percentual da multa
qualificada de 150% para 100%.
MULTA AGRAVADA. MANUTENÇÃO.
Presentes nos autos provas indiscutíveis da completa omissão da fiscalizada em
atender, minimamente, às intimações e requisições da Autoridade Tributária,
tolhendo,dificultando ou obstruindo a ação fiscal de forma contumaz, cabível o
agravamento da multa no patamar de 50% do percentual da multa de ofício
aplicada.
DOS JUROS DE MORA - TAXA SELIC
Nos termos da Súmula CARF no 4, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, nos termos do
entendimento consolidado pela Súmula CARF no 108.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA
SOCIEDADE. DEIXAR DE FUNCIONAR EM DOMICÍLIO INDICADO
SEM INFORMAR AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. SÚMULA 435 STJ.
ART. 135 DO CTN.
Nos termos da súmula 435 do STJ, se a empresa deixa de funcionar no
domicílio fiscal indicado, presume-se que houve dissolução irregular,
possibilitando, assim, o redirecionamento da execução para o sócio-gerente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) dar
provimento parcial ao recurso voluntário da recorrente, Monteiro ́s Lanchonete Ltda. – ME
unicamente para reduzir, de ofício, os percentuais e os correspondentes valores das multas de
ofício qualificada e agravada de 225% para 150% (100% na qualificação e 50% no
agravamento), em face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a
redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no
9.430/1996, mantendo integralmente os lançamentos e, ii) negar provimento aos recursos
voluntários das solidárias Maria Angélica Monteiro Roseira e Vanessa Krohling, mantendo a
sujeição passiva a elas imputada.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 7a Turma da DRJ/SPO, sessão de 29 de dezembro de 2015 (fls.
595/634)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele órgão (fls.
481/536), referente a lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS perpetrados pelo Fisco (autos
de infração – fls. 403/459), regime do Lucro Arbitrado, ano-calendário 2010, relativamente à
infração “omissão de receitas – depósitos bancários de origem não comprovada”, e de Recursos
Voluntários das pessoas físicas adiante listadas, arroladas pela Autoridade Tributária como
solidárias, a) Maria Angélica Monteiro Roseira – CPF no 623.515.597-20 (Termo de Sujeição
Passiva Solidária – fls. 348/353) e, b) Vanessa Krohling – CPF no 102.994.297-84 (Termo de
Sujeição Passiva Solidária – fls. 354/360).
O Fisco arrolou ainda, como responsáveis solidários, c) a pessoa jurídica KRX
Veículos Ltda. - Me (Select Motors) – CNPJ no 15.753.988/0001-37 (Termo de Sujeição Passiva
Solidária – fls. 339/347) e, d) Wagner Monteiro Roseira – CPF no 085.570.327-06 (Termo de
Sujeição Passiva Solidária – fls. 361/372) que, entretanto, mesmo devidamente cientificados de
todos os atos, não apresentaram impugnação em 1a Instância e nem recurso voluntário ao CARF.
Deste modo, a discussão cinge-se à análise dos RVs acostados por Monteiro ́s,
Lanchonete Ltda. – Me, Maria Angélica Monteiro Roseira e Vanessa Krohling.
O AI de IRPJ está abaixo reproduzido (fls. 411), sendo que os de CSLL, PIS e
COFINS têm a mesma conformação, observadas as respectivas tipificações legais:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

DA ACUSAÇÃO FISCAL EM FACE DE MONTEIRO ́S
Consoante bem relatado e resumido pela decisão a quo, estes os pontos
principais da acusação, inseridas no Relatório Fiscal (fls. 373/402):
1. Trata-se de procedimento fiscal com objetivo de verificar indício de omissão de
receita em razão de movimentação financeira incompatível com valores declarados à
Receita Federal do Brasil - RFB no ano-calendário de 2010.
2. A empresa foi constituída em 06/12/2006 e, quando da ocorrência dos fatos
jurídicos (ano-calendário 2010), atuava como revendedora de veículos, sob o nome
empresarial JW Siqueira Comércio de Veículos Ltda, e nome fantasia SELECT
MOTORS.
3. Em 06/2012, como demonstraremos, ocorreu uma sucessão de fato, em que a JW
Siqueira Comércio de Veículos Ltda (que viria a se denominar WX Veículos Ltda e,
posteriormente, Monteiro's Lanchonete Ltda-Me) foi sucedida pela KRX Veículos
Ltda.
4. O procedimento fiscal foi inaugurado no dia 26/02/2014, com a ciência do
contribuinte, via Edital Eletrônico n° 637752, do Termo de Início do Procedimento
Fiscal - TIPF emitido no dia 11/02/2014 (cópia anexa). A publicação do edital, nos
termos do art. 23, §1°, do Decreto n° 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009, ocorreu apenas após frustradas tentativas de intimar o contribuinte
por via postal: intimações emitidas nos dias 17/10/2013, 18/11/2013, 21/11/2013,
14/01/2014 e 28/01/2014, todas devolvidas pelos correios com a indicação de que o
contribuinte teria se mudado (cópias anexas).
5. O sujeito passivo não foi localizado no endereço informado no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica - CNPJ (Av. Jerônimo Monteiro, 3005, Loja 01, Aribiri, Vila
Velha/ES). Assim, foi emitido, no dia 26/03/2014, o devido Termo de Constatação
Fiscal, caracterizando formalmente . a não localização e, para ciência, publicado o
Edital Eletrônico n° 639083 (cópia anexa). Em seguida, no dia 14/04/2014, atendidos
os pressupostos expressos no art. 81, §5°, da Lei n° 9.430, de 1996, e nos arts. 37,
inciso II, e 39, inciso II, da Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 2011, caracterizada
a "dissolução irregular", foi proposta (Processo n° 15586720.172/2014-41) a
decretação da inaptidão da Monteiro's Lanchonete Ltda.
Inaptidão formalizada pelo Ato Declaratório Executivo da DRF/VIT/ES n° 16, de
2014, publicado no Diário Oficial da União - DOU no dia 14/05/2014 (cópia anexa).
6. Trata-se de contribuinte tributado pelo lucro presumido, com apuração trimestral do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL; e apuração mensal, no regime cumulativo, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e do Programa de Integração Social /
Programa de Formação do Patrimônio do Funcionário Público - PIS/PASEP.
7. Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, ano-
calendário 2010, informou o contribuinte que empresa estava inativa e que não auferiu
receitas no período (cópia anexa). Quantos aos tributos federais, não foram
identificados recolhimentos nos sistemas corporativos da RFB. Também não foram
apresentados os Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais - DACON,
nem as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

[...]
8. O contribuinte não atendeu às intimações: nenhum documento foi apresentado no
curso do procedimento fiscal.
9. Com relação à contabilidade, considerando tratar-se de contribuinte optante pelo
lucro presumido, estava obrigado a, no mínimo, escriturar o livro caixa, com toda a
movimentação financeira, inclusive bancária, nos termos do art. 45, parágrafo único,
da Lei n° 8.981, de 1995.
10. No que se refere aos extratos bancários, sua não apresentação caracterizou
embaraço à fiscalização, implicando solicitá-los diretamente às Instituições
Financeiras, através de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira -
RMF (cópia anexa), nos termos do art. 2° da Portaria SRF n° 180, de 2001; art. 2°,
§5°, art. 3°, inciso VII, e arts. 4° e 5°, do Decreto n° 3.724, de 2001; e art. 33, I, da Lei
n° 9.430, de 1966.
11. Analisados os extratos bancários, considerando os créditos e, excluídos os
estornos, as devoluções de depósitos, os resgates de aplicações financeiras, os
empréstimos e as transferências entre contas do próprio contribuinte, foi apurado o
montante de R$ 9.673.172,72, como discriminado no anexo I.
12. Os dados foram formalmente apresentados ao contribuinte para, mediante
documentação hábil e idônea, justificar a origem dos recursos (Termo de Intimação
Fiscal - TIF emitido no dia 02/06/2014, vinculado ao Edital Eletrônico n° 642968,
cuja cópia segue anexa).
13. Como o contribuinte não atendeu à intimação, não justificando, portanto, a origem
dos recursos creditados/depositados nas suas contas correntes bancárias, caracterizou-
se a omissão de receita por presunção legal, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, e do art. 287 do Decreto n° 3.000, de 1999.
15. Quando da ocorrência dos fatos jurídicos, o contribuinte era optante pelo lucro
presumido e atuava no comércio varejistas de veículos; submetido, portanto, para fins
de apuração do valor tributável relativo ao IRPJ e à CSLL, à alíquota de 32%, nos
termos do art. 15, §1°, III, e art. 20, da Lei n° 9.249, de 1995.
16. Entretanto, especificamente com relação ao IRPJ, considerando que o contribuinte
não apresentou os livros e os documentos da escrituração comercial e fiscal, nem
mesmo o livro caixa, o lucro foi arbitrado, nos termos do art. 47, inciso III, da Lei n°
8.981, de 1995, combinado com o art. 16, da Lei n° 9.249, de 1995, elevando para
38,40% (32% x 1,20) a alíquota para definição do valor tributável.
17. Assim, com relação ao IRPJ, sobre o valor tributável (lucro arbitrado), apurado
trimestralmente, correspondendo a 38,40% das receitas omitidas, foi aplicada a
alíquota de 15%, de acordo com o art. 3° da Lei n° 9.249, de 1995. E, sobre a parcela
do lucro arbitrado que ultrapassou R$ 60.000,00 no trimestre, foi aplicado a alíquota
adicional de 10%, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n° 9.249, de 1995, na redação
dada pela Lei n° 9.430, de 1996.
[...]
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

18. No que se refere à CSLL, sobre o valor tributável, apurado trimestralmente,
correspondendo a 32% das receitas omitidas, foi aplicada a alíquota de 9%, de acordo
com o art. 3°, II, da Lei n° 7.689, de 1988, na redação dada pela Lei n° 11.727, de
2008,
[...]
19. Quanto às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS, sobre o valor
tributável, apurado mensalmente, foram aplicadas as alíquotas de 0,65% e 3%,
respectivamente, como estabelece o art. 51 do Decreto n° 4.524, de 2002.
[...]
26. A JW Siqueira Comércio de Veículos Ltda (nome fantasia PRIME VEÍCULOS,
posteriormente SELECT MOTORS), foi constituída em 06/12/2006, com domicílio na
Rua Pedro Aguiar Franco, n° 42, Loteamento São Marcos, Macaé/RJ, tendo como
objeto social o comércio varejista de veículos novos e usados.
27. No dia 09/08/2011 o nome empresarial foi alterado para WX Veículos Ltda
(permanecendo o nome fantasia SELECT MOTORS), transferindo o domicílio de
Macaé/RJ para a Rua Antônio Ataíde, n° 1.502, Centro, Vila Velha/ES.
28. No dia 05/06/2012, novamente, o nome empresarial foi alterado, desta vez para
Monteiro's Lanchonete Ltda (nome fantasia LANCHE DA HORA), transferindo o
domicílio para Av. Jerônimo Monteiro, n° 3.005, Loja 1, Aribiri, Vila Velha/ES.
[...]
30. No que se refere à relação entre os sócios, tem-se como figura central o Sr.
Wagner Monteiro Roseira, CPF 085.570.327-06, casado com a Sra. Vanessa Krohling,
filho da Sra. Maria Angélica Monteiro Roseira e irmão do Sr. Luciano Monteiro
Roseira. Apesar de ter sido formalmente registrado como sócio apenas em 05/06/2012,
há evidências de que o Sr. Wagner Monteiro Roseira tenha atuado, de fato, como
proprietário e administrador da empresa, desde o início de suas atividades, como
demonstraremos adiante neste relatório.
31. Quanto à aparente mutação ocorrida no negócio, de revendedora de veículos
(SELECT MOTORS) para lanchonete (LANCHE DA HORA), demonstraremos que,
de fato, não houve essa transformação: a SELECT MOTORS continuou a existir
normalmente e a LANCHE DA HORA nunca operou efetivamente.
32. Em junho de 2012, ao mesmo tempo que foi formalizada a transformação da
SELECT MOTORS em LANCHE DA HORA (de WX para MONTEIRO'S, CNPJ
08.529.022/0001-55), foi constituída uma nova empresa, a KRX, CNPJ
15.753.988/0001-37, com o mesmo nome fantasia SELECT MOTORS, atuando no
mesmo endereço onde operava a WX/MONTEIRO'S: Rua Antônio Ataíde, n° 1.502,
Centro, Vila Velha/ES; fato formalmente comprovado no contrato social da KRX
(cópia anexa) e na manifestação formal do próprio contribuinte à RFB através da
DIPJ, ano calendário 2012 (cópia anexa).
33. Atualmente (11/2014), a empresa continua operando no mesmo endereço, como
comprovam a foto atualizada do local e sua página na internet, reproduzidas abaixo
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

[...]
35. Especificamente como lanchonete a MONTEIRO'S nunca operou de fato. Em
contato com o escritório responsável pela contabilidade do contribuinte (Waltercon
Contabilidade Ltda-Me, CNPJ 04.530.356/0001-98), foi prestada a informação (cópia
anexa) de que a empresa nunca funcionou no local (Av. Jerônimo Monteiro, n° 3.005,
Loja 1, Aribiri, Vila Velha/ES), e que estava com as atividades paralisadas desde
06/2012.
36. No dia 26/03/2014, em visita ao endereço da suposta lanchonete (Av. Jerônimo
Monteiro, n° 3.005, Loja 1, Aribiri, Vila Velha/ES), constatou-se que no local
funcionava um salão de beleza. O proprietário do imóvel, Sr. José da Silva Bruno,
CPF 72.6.952.187-53, informou (cópia anexa) ter firmado contrato de aluguel do
estabelecimento para a empresa Monteiro's Lanchonete Ltda no dia 10/06/2012, por
um período de 6 (seis) meses, até o dia 10/12/2012, mas que a empresa nunca atuou
efetivamente no local. Informou ainda que o contrato foi negociado com a Sra.
Vanessa Krohling, mas quem assinou efetivamente o documento foi o Sr. Wagner
Monteiro Roseira.
37. Como se observa, o Sr. Wagner Monteiro Roseira, através de seu núcleo familiar,
continuou normalmente com suas atividades (revendedora de veículos), no mesmo
endereço, com o mesmo nome fantasia (SELECT MOTORS), apenas alterando o
nome empresarial e o CNPJ; o que caracteriza uma sucessão de fato.
38. E, naturalmente, essa reorganização societária, expressa na sucessão de fato, não
foi uma operação normal, com fins econômicos legítimos. Não por coincidência, como
já relatamos anteriormente, meses antes da sucessão de fato, em outubro de 2011, a
SELECT MOTORS, "representada de fato" pelo Sr. Wagner Monteiro Roseira, foi
alvo de ação conjunta conduzida pela Receita Federal do Brasil, Polícia Federal e
Ministério Público Federal, denominada “Operação Black Ops”, com o objetivo de
desarticular organização criminosa atuando no Brasil, que tinha como uma das
vertentes a revenda de automóveis de luxo, seminovos, importados irregularmente.
Prosseguindo com o libelo acusatório, o Fisco apontou, no documento
denominado “Demonstrativo de Responsáveis Tributários” (fls. 407/409, 423/425, 438/440 e
447/449), a relação dos quatro solidários arrolados:
i)
KRX Veículos Ltda - ME (KRX) - CNPJ 15.753.988/0001-
37 - responsabilidade solidária de fato - art. 124, inciso I e art. 132, parágrafo único
do CTN, tendo assumido após sua criação em 06/2012, as operações da Select Motors
(posteriormente denominada Monteiro's) no mesmo endereço, com o mesmo fundo de
comércio. Atualmente, ainda permanece no mesmo endereço no ramo de comércio de
automóveis.
ii)
Maria Angélica Monteiro Roseira (Maria Angélica) - CPF
623.515.597-20 - responsabilidade solidária por excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto - art. 135, inciso III do CTN- constava no ano-calendário
2010 como sócia administradora, fls. 380 e 384. A Monteiro's, sob sua administração,
apresentou informação falsa e/ou omitiu informações do fisco, pois apresentou DIPJ
inativa apesar de possuir vultosa movimentação financeira. Sobre essa responsável,
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

acrescentou a fiscalização: “Além disso, ao constituir uma nova empresa (novo CNPJ e
novo nome empresarial) para assumir as atividades da SELECT MOTORS, na tentativa de
desassociar-se do antigo CNPJ (vinculado a débitos tributários e a investigação sobre
crimes relacionados à comercialização de veículos usados que teriam sido importados
ilegalmente por terceiros), promoveu a dissolução irregular da MONTEIRO'S” (destacado).
iii)
Vanessa Krohling (Vanessa) - CPF 102.994.297-84 –
responsabilidade solidária por excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou
estatuto - art. 135, inciso III do CTN - A fiscalização assim assinalou a
fundamentação fática da responsabilização: “A Sra. Vanessa Krohling, CPF
102.994.297-84, esposa do Sr. Wagner Monteiro Roseira, ingressou formalmente na
SELECT MOTORS, como sócia administradora, em 09/08/2011; após, portanto, ao período
de ocorrência dos fatos jurídicos tributários expressos neste relatório fiscal (ano-calendário
2010). Entretanto, [...], era a administradora da empresa quando da dissolução irregular e
da sucessão de fato (06/2012)”.
iv)
Wagner Monteiro Roseira (Wagner) - CPF 085.570.327-06
- responsabilidade solidária por excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou
estatuto - art. 135, inciso III do CTN - Segundo a fiscalização: o Sr. Wagner Monteiro
Roseira, CPF 085.570.327-06, representava a figura central do núcleo familiar
controlador da empresa SELECT MOTORS: casado com a Sra. Vanessa Krohling;
filho da Sra. Maria Angélica Monteiro Roseira; e irmão do Sr. Luciano Monteiro
Roseira. Apesar de não constar no período (2010) como administrador formal da
empresa (formalmente, de acordo com o contrato social, administrada pela sua mãe,
Sra. Maria Angélica Monteiro Roseira), o Sr. Wagner Monteiro Roseira era quem, de
fato, administrava a SELECT MOTORS. A respeito, exprimiu a Autoridade Fiscal,
“Como administrador de fato, o Sr. Wagner Monteiro Roseira, deliberadamente, não apenas
não recolheu os tributos devidos sobre as operações da SELECT MOTORS, mas também
omitiu as receitas obtidas, prestando informações falsas ou omitindo informações à RFB.
Apesar de operar normalmente no período, com vultosa movimentação financeira, informou,
indevidamente, na DIPJ, que a empresa estava “inativa”. Além disso, ao constituir uma nova
empresa (novo CNPJ e novo nome empresarial) para assumir as atividades da SELECT
MOTORS, na tentativa de desassociar-se do antigo CNPJ (vinculado a débitos tributários e a
investigação sobre crimes relacionados à comercialização de veículos usados que teriam
sido importados ilegalmente por terceiros), promoveu a dissolução irregular da
MONTEIRO'S”.
Acerca da qualificação e agravamento da multa, estes os motivos que a
Fiscalização entendeu presentes e que levaram a este desfecho:
21. A aplicação da multa de 225% (75% x 2 x 1,5) deveu-se à caracterização
de sonegação, tipificada no art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502, de 1964, agravada
pelo não atendimento das intimações para prestar esclarecimentos no curso do
procedimento fiscal.
22. Quanto à sonegação, há evidências de que o contribuinte, deliberadamente,
não apenas não recolheu os tributos devidos sobre suas operações, mas também
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

omitiu as receitas obtidas, prestando informações falsas ou omitindo
informações à RFB. No ano calendário 2010, apesar de ter recebido
créditos/depósitos em suas contas bancárias no montante de R$ 9.673.172,72,
nada recolheu em relação aos tributos federais, também não declarou sobre
existência de débitos na DCTF, prestando-se apenas
a informar,
indevidamente, na DIPJ, que e empresa estava “inativa”. A realidade,
entretanto, é que a empresa (SELECT MOTORS) operou normalmente no
período, e continuou na sua atividade de comercialização de veículos nos anos.
Atividade, aliás, objeto de investigação envolvendo a comercialização de
veículos importados de modo irregular. A operação, denominada “Black Ops”,
conduzida conjuntamente pela Receita Federal do Brasil, Polícia Federal e
Ministério Público Federal, direcionada a diversas empresas, entre as quais a
SELECT MOTORS, representada pelo Sr. Wagner Monteiro Roseira, tinha
como objetivo “desarticular a atuação de uma organização criminosa
transnacional, formada por cidadãos israelenses, que inseridos em território nacional
se associaram a nacionais (...). Os mandados, expedidos pela 3a Vara Federal
Criminal do Estado do Rio de Janeiro, abrangem escritórios das empresas
relacionadas ao esquema, revendedoras de veículos, comissárias de despacho
aduaneiro e residências das pessoas supostamente envolvidas, além da apreensão de
veículos importados identificados como contrabandeados pelo grupo. Dentre outros
delitos, o grupo atua na importação de veículos de luxo de várias marcas e modelos,
que eram adquiridos com pouquíssimo uso. (...). A importação de veículos usados, de
modo geral, não é autorizada. (...). A prática de importação de bens de importação
proibida configura o crime de contrabando (...)” (grifos ausentes no original).
Nota publicada pela RFB no dia 07/10/2011; extraída da internet, no endereço
eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/automaticoSRFSinot/2011/10/07/2011 10 07
08 12 02 7 360 09733.html.
25. E no que se refere ao não atendimento das intimações, como já foi
pontuado neste relatório, o contribuinte, no curso do procedimento fiscal, não
apresentou documentos ou prestou quaisquer informações relativas às
intimações formalmente emitidas (cópias anexas): Termo de Início do
Procedimento Fiscal - TIPF, emitido no dia 11/02/2014, com ciência do
contribuinte no dia 26/02/2014, via Edital Eletrônico n° 637752; Termo de
Constatação Fiscal -TCF, emitido no dia 26/03/2014, com ciência do
contribuinte no dia 10/04/2014, via Edital Eletrônico n° 639083; TIF, emitido
no dia 02/06/2014, com ciência do contribuinte no dia 17/06/2014, via Edital
Eletrônico n° 642968; e TIF, emitido no dia 29/07/2014, com ciência do
contribuinte no dia 13/08/2014, via Edital Eletrônico n° 646845.
Cientificadas, a pessoa jurídica Monteiro ́s Lanchonete Ltda. – ME (fls. 473) ,
e as pessoas físicas arroladas como solidárias, Maria Angélica Monteiro Roseira (fls. 476) e
Vanessa Krohling (fls. 478), apresentaram impugnações, apreciadas pela Turma Julgadora a quo.
Já a pessoa jurídica KRX Veículos Ltda. - Me (Select Motors) e a pessoa física
Wagner Monteiro Roseira, mesmo cientificadas da conclusão do procedimento fiscal, dos
lançamentos perpetrados e dos seus arrolamentos como responsáveis solidários (fls. 477 e 474,
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

respectivamente), não ofereceram impugnação, restando preclusas novas manifestações e
definitivas as imputações contra elas feitas.
DA IMPUGNAÇÃO DE MONTEIRO ́S LANCHONETE LTDA. - ME
Preliminarmente defende a tempestividade da impugnação e requer a nulidade
da autuação por ter havido cerceamento de defesa, uma vez que a autoridade fiscal não
apresentou as circunstâncias inerentes aos fatos, tendo o auto de infração limitado-se a usar a
capitulação legal para descrever o fato. Entende que isso caracteriza cerceamento de defesa, pois
dificultou a compreensão da acusação. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
para apoiar sua tese.
Defende que não estava obrigado legalmente ao atendimento da intimação para
apresentar extratos, pois estes não são documentos e muito menos documentos contábeis e que
também não estava obrigado a conservá-los, podendo, após sua consulta, destruí-los. O fisco
teria fundamentado a solicitação dos extratos em artigos do RIR/99 que não citam os extratos
(arts. 841, 844, 904, 911, 927 e 928).
Sem amparo legal, a obrigação de entregar extratos conflita com o art. 5o,
inciso II da Constituição Federal (CF).
Concluiu que não existe a obrigação de entregar extratos, pois nenhuma lei
expressamente a ordena.
Sustenta que não está obrigado a fazer prova negativa ou mesmo comprovar a
origem da movimentação financeira.
Insiste que a intimação para apresentar extratos seria abusiva e, portanto,
passível de não ser atendida.
Diz que o art. 42 da Lei 9.430/96 está revogado, pois estaria em antinomia com
o art. 5o da Lei Complementar (LC) 105/2001.
Seu argumento, em síntese, é de que a partir da edição da LC 105/2001, o fisco
passou a ter acesso às informações financeiras do contribuinte, devendo apurar as origens dos
depósitos bancários. Tal possibilidade causou a revogação tácita do art. 42 da Lei 9.430/96.
Seu argumento pode ser assim resumido, in verbis:
“[...]se a lei anterior utilizava-se de presunção juris tantum na tributação dos
depósitos bancários considerando estes a priori como omissão de rendimento ou receita, até prova em
contrário e lei posterior determina que o fisco promova a adequada apuração dos fatos (tributáveis),
abstendo-se este estudo da possibilidade ou não de presumir-se ser considerado depósito bancário em si
como “renda”, não há como pretender serem compatíveis tais dispositivos legais, principalmente porque
a lei posterior (§4° do artigo 5o da Lei Complementar 105/2001) ao encontrar sustentação de validez nos
princípios da tipicidade e da legalidade cerrada da tributação, ao contrario do artigo 42 da Lei
9.430/96, findou por revogar o dispositivo legal anterior”.
E encerra aduzindo que:
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

“Como a Lei Complementar 105/2001, por seu artigo 5o, § 4o, permite a apuração e
a quantificação real da base de cálculo dos tributos mencionados; como obedecidos aos princípios
constitucionais da legalidade e da tipicidade cerrada em matéria fiscal, o emprego da presunção relativa
para a promoção da imposição tributária sobre base de cálculo presumida só é admissível ante a total
impossibilidade de apuração da base de cálculo dos tributos em termos reais, forçoso é concluir, por fim,
que o artigo 5o, § 4o da Lei Complementar 105/2001 revogou tacitamente o artigo 42 da Lei 9.430/96”.
Insiste que “a existência de depósitos bancários não configura, de per si só, a
existência de fato gerador do imposto de renda devido pelas pessoas jurídica, que evidencie a renda
auferida pelo contribuinte aqui autuado” e enfatiza: “a empresa Monteiro's Lanchonete Ltda. pode
recusar-se a entrega dos extratos bancários (mesmo que ainda os tivesse) ao Fisco, não podendo sofrer
nenhuma penalidade por isso.”
Aponta que inexistiu dissolução irregular, pois o endereço procurado pela
fiscalização estava defasado pelo lapso de tempo. Porém, concluiu que a inaptidão da empresa
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) não tem influência no presente caso e que a
lanchonete em nada se relaciona com a Select Motors.
Assegura que a operação “Black ops” da Polícia Federal não tem qualquer
relação com o caso.
Para descaracterizar a sucessão de fato a legislação exige a mesma atividade,
porém a Monteiro ́s tem como atividade principal “Lanchonete, casa de chá, sucos e similares”,
ao passo que a JW Siqueira Comércio de Veículos Ltda-ME tinha como atividade principal
“Comércio a varejo de veículos”, idêntica atividade da KRX Veículos. Sem a coincidência de
atividade, não é possível estabelecer a sucessão de fato nos moldes previstos no CTN.
Faz digressões teóricas sobre a responsabilidade por sucessão e sobre
procedimentos na esfera judicial com ela relacionados e que tratam de redirecionamento da
execução fiscal.
Sobre a dissolução irregular, cita a súmula 435 do STJ, fazendo novos
comentários teóricos.
Aponta que não foram apresentadas provas documentais de que a KRX foi
constituída para substituir a Monteiro's Lanchonete.
Entende que as acusações contra os responsáveis foram feitas sem amparo
legal e sem descrição correta das omissões, o que teria causado cerceamento de defesa.
Traz novas lições teóricas sobre a responsabilidade solidária do art. 124 do
CTN, apontando que existem divergências sobre sua interpretação.
Defende que seria optante do SIMPLES se tivesse tido receita em 2010 e,
portanto, a omissão apurada deveria ser tributada com base nessa sistemática e não naquela
prevista para o lucro presumido.
Mesmo com relação ao lucro presumido há erros no lançamento, pois na sua
atividade de compra e venda de veículos o percentual de presunção do lucro deveria ser aplicado
sobre a diferença entre o preço de revenda e o preço de aquisição. Tal percentual de presunção
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

deveria ser de 8% para a atividade de compra e venda e não 32% aplicável à intermediação de
negócios.
Argumenta que é incabível a aplicação da multa do art. 44, inciso I da Lei
9.430/96, pois não houve falta de pagamento e/ou falta de declaração ou declaração inexata, uma
vez que a empresa estava inativa no ano de 2010.
Quanto à qualificação da multa previsto art. 44, §1o, sustenta que não houve
dolo de sonegação, pois não existiu o fato gerador de tributos. A empresa não funcionou, logo
não existiu faturamento ou base de cálculo para os tributos.
Quanto ao § 2o do art. 44, como não estava obrigada a entregar extratos, por
não serem estes documentos ou documentos contábeis, é incabível o agravamento da multa
conforme aplicado.
Cita a Súmula Carf no 14 para argumentar que a simples omissão de receita por
si só não pode ser motivo justificador para a majoração da multa, fazendo-se necessária a prova
da atuação dolosa. Cita jurisprudência administrativa nesse sentido. Requer a redução da multa
para 75%.
Entende que a Taxa Selic não pode ser aplicada, pois utiliza componentes e
cálculos não especificamente previstos em lei, mas em norma do BACEN.
DA IMPUGNAÇÃO DE MARIA ANGÉLICA MONTEIRO ROSEIRA
Preliminarmente defende a tempestividade da impugnação e requer a nulidade
da autuação por ter havido cerceamento de defesa, uma vez que a autoridade fiscal não
apresentou as circunstâncias inerentes aos fatos, tendo o auto de infração limitando-se a usar a
capitulação legal para descrever o fato. Entende que isso caracteriza cerceamento de defesa, pois
dificultou a compreensão da acusação. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
para apoiar sua tese.
Sustenta que era mero participe equiparada a funcionária e que toda a
administração das empresas cabia a pessoa de Wagner Monteiro Roseira, como restou
demonstrado com as provas colhidas pela fiscalização.
Na medida em que em nada participou da gestão das empresas, não pode ser
responsabilizada solidariamente.
Entende que a responsabilidade com base no art. 135 do CTN é pessoal às
pessoas citadas naquele artigo, afastando-se a responsabilidade da empresa.
Ademais, o sócio precisa ser administrador dos bens para ser responsabilizado.
Ou seja, necessário que o sócio participe dolosamente dos atos de gestão na época
correspondente aos fatos geradores.
No caso dos autos não teria havido a descrição individual e concreta dos fatos
que caracterizaram a responsabilidade solidária atribuída à impugnante, o que resultaria no
afastamento da responsabilidade desta.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

DA IMPUGNAÇÃO DE VANESSA KROHLING
Preliminarmente defende a tempestividade da impugnação e requer a nulidade
da autuação por ter havido cerceamento de defesa, uma vez que a autoridade fiscal não
apresentou as circunstâncias inerentes aos fatos, tendo o auto de infração limitado-se a usar a
capitulação legal para descrever o fato. Entende que isso caracteriza cerceamento de defesa, pois
dificultou a compreensão da acusação. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
para apoiar sua tese.
Sustenta que era mero participe equiparada a funcionária e que toda a
administração das empresas cabia a pessoa de Wagner Monteiro Roseira, como restou
demonstrado com as provas colhidas pela fiscalização.
Na medida em que em nada participou da gestão das empresas, não pode ser
responsabilizada solidariamente.
Entende que a responsabilidade com base no art. 135 do CTN é pessoal às
pessoas citadas naquele artigo, afastando-se a responsabilidade da empresa.
Ademais, o sócio precisa ser administrador dos bens para ser responsabilizado.
Ou seja, necessário que o sócio participe dos atos de gestão na época correspondente aos fatos
geradores.
No caso dos autos não teria havido a descrição individual e concreta dos fatos
que caracterizaram a responsabilidade solidária atribuída à impugnante, o que resultaria no
afastamento da responsabilidade desta.
Informa que era sócia meramente figurativa e já se divorciou do Sr. Wagner em
2013.
DA DECISÃO RECORRIDA
Encaminhadas as três impugnações ao crivo da 7a Turma da DRJ/SPO, A
Turma Julgadora, por unanimidade, a elas negou provimento, afastando as preliminares
suscitadas, mantendo os lançamentos, a qualificação e o agravamento da multa de ofício e as
sujeições passivas indicadas pelo Fisco, em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2010
Ementa:
NULIDADE
NA
FASE
FISCALIZATÓRIA.
NATUREZA
INQUISITORIAL DO PROCEDIMENTO. INAPLICABILIDADE
DOS IMPERATIVOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA.
No rito do procedimento administrativo fiscal, a fase de investigação,
preliminar à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos quando da instauração do
devido processo legal, mediante a apresentação de impugnação instruída
com os argumentos e provas de que disponha o sujeito passivo.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração lavrado com observância do art.
142 do CTN e 10 do Decreto 70.235 de 1972, mormente quando a
descrição dos fatos e a capitulação legal permitem ao autuado
compreender as acusações que lhe foram formuladas no auto de
infração, de modo a desenvolver plenamente suas peças impugnatória.
EXTRATOS BANCÁRIOS. OBRIGATORIEDADE DE GUARDA E
EXIBIÇÃO.
PESSOA
JURÍDICA
OPTANTE
PELO
LUCRO
PRESUMIDO.
Nos moldes do art.45 da Lei 8.981/95, a pessoa jurídica optante pelo
regime de tributação com base no lucro presumido deverá manter em
boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal. Os extratos bancários servem para comprovar a
movimentação financeira e, portanto, servem de base para a escrituração
e devem ser guardados e, quando intimada, a empresa deve exibi-los,
pois, conforme determina o art. 195 do CTN, para os efeitos da
legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais
excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis com efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-
los.
SIGILO BANCÁRIO.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da
administração tributária, a par de amparada legalmente, não implica
quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto
em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais
por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A Lei no 9.430/1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
LEI COMPLEMENTAR 105/2001. REVOGAÇÃO TÁCITA DO
ARTIGO 42 DA LEI 9.430/96. INOCORRÊNCIA.
É insustentável a tese segundo a qual, a partir da Lei Complementar n°
105/2001, cabe ao fisco o ônus da prova da origem dos depósitos
bancários, não podendo ser aplicado o art. 42 da Lei 9.430/96, em vista
da amplitude de poderes conferidos às autoridades fazendárias, eis que:
a) trata-se de presunção legal, que não foi derrogada; b) a presunção
não se encontra condicionada ao poder de fiscalização do fisco; c) a
aceitação da tese implicaria a revogação de todas as demais presunções
legais de omissão de receitas, uma vez que o fisco sempre dispôs da
prerrogativa de examinar livros e documentos de qualquer contribuinte.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DEIXAR DE FUNCIONAR NO
DOMICÍLIO
FISCAL
SEM
COMUNICAÇÃO.
RESPONSABILIZAÇÃO DO ADMINISTRADOR.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes. A
dissolução irregular caracteriza ofensa aos arts. 1.150 e 1.151 do
Código Civil (CC), o que autoriza a responsabilização do administrador
nos moldes do art. 135, inciso III do CTN.
SUCESSÃO DE FATO. EXPLORAÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO
NO MESMO ENDEREÇO COM MESMO NOME FANTASIA.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra,
por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a
mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde
pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos
até à data do ato: A continuidade das atividades no mesmo endereço com
o mesmo nome fantasia caracteriza aquisição de fundo de comércio e
permite a conclusão de que ocorreu sucessão de fato apta a transferir a
responsabilidade pelos tributos.
RESPONSABILIDADE
DOS
SÓCIOS.
ART.
135
DO
CTN.
NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE ATUAÇÃO EM OFENSA À
LEI OU COM EXCESSO DE PODERES. DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE. APLICAÇÃO DO RESP
1.101.728/SP POR FORÇA DO §5o DO ART. 19 DA LEI 10.522/2002
C/C PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB 01/2014 E NOTA PGFN
CRJ 1.114/2012.
A atribuição de responsabilidade aos sócios deve seguir o conteúdo do
Resp 1.101.728/SP por força do §5o do art. 19 da Lei 10.522/2002 c/c
Portaria Conjunta PGFN/RFB 01/2014 e Nota PGFN CRJ 1.114/2012.
Assim, a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só,
nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade do sócio.
Para que se viabilize a responsabilização do sócio, é indispensável que
esteja presente uma das situações caracterizadoras da responsabilidade
do sócio, nos moldes das hipóteses previstas no art. 135 do CTN. Se o
sócio administrador deixa de cumprir a obrigação legal de manter a
escrituração em perfeito estado e apoiada em documentação hábil,
comete ato ilícito que enseja sua responsabilização nos moldes do art.
135 do CTN. Também comete ato ilícito que permite a aplicação do art.
135, inciso III do CTN, o sócio que, durante sua gestão, apresenta DIPJ
com informações falsas e/ou permite a dissolução irregular da empresa.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. APLICAÇÃO NA PRESENÇA
DE DOLO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Nos casos de sonegação, fraude ou conluio previstos nos arts. 71 a 73 da
Lei 4.502/64, a multa de ofício deve ser qualificada para 150%. Restou
demonstrado o dolo de sonegação, pois a impugnante prestou
informação falsa à autoridade tributária para impedir o conhecimento
dos fatos geradores que praticava no comércio de veículos. Informava na
DIPJ que a empresa estava inativa, mas a movimentação financeira
indica que atuou normalmente em sua atividade.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO
PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
Os percentuais de multa de ofício a que se referem o inciso I do caput e o
§ 1o do art. 44 da Lei 9.430/96 serão aumentados de metade, nos casos
de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação
para prestar esclarecimentos. Ficou evidenciado nos autos que a
impugnante não atendeu a nenhuma intimação, o que legitima o
agravamento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da Taxa Selic devidamente
demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário
Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora
incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e
autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em
lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Ano-calendário: 2010
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
PIS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo ao PIS o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010
COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à COFINS o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignadas, contribuinte e solidárias interpuseram recursos voluntários ao
CARF (fls. 640/695 – Monteiro ́s, 745/760 – Maria Angélica e 810/825 – Vanessa), nos quais,
excetuadas s contraposições que pontualmente fizeram à decisão recorrida, basicamente
repetiram de forma literal o quanto aduzido nas impugnações inaugurais.
Não foram juntados novos documentos.
É o relatório do essencial em apertada síntese.

Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Os três recursos voluntários interpostos são tempestivos, como abaixo se
demonstra:
1. Monteiro ́s – ciência em 11/02/2016 (fls. 803), protocolização do RV em
11/03/2016 (fls. 637/639), a representação da recorrente está corretamente
formalizada (fls. 696/701), e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
2. Maria Angélica – ciência em 11/02/2016 (fls. 802), protocolização do RV
em 11/03/2016 (fls. 742/744), a própria interessada firmou a peça recursal,
e os demais pressupostos foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
3. Vanessa – ciência em 11/02/2016 (fls. 636), protocolização do RV em
14/03/2016 (fls. 807/809), a própria interessada firmou a peça recursal, e os
demais pressupostos foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como os três recursos voluntários estão sendo concomitantemente apreciados,
a decisão prolatada aproveitará a todos, com as devidas especificidades de cada um, se for o
caso.
Antes de adentrar ao mérito, cabe enfrentar a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa suscitada nos três RV.
Aduzem as interessadas (a reprodução a seguir é do RV da Monteiro ́s – fls.
644):

Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Labutam em equívoco as recorrentes.
De fato, está claro nos autos que não se vislumbram quaisquer das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.”
Comprovadamente, o Auditor que presidiu o procedimento e seu supervisor
são servidores de carreira, integrantes dos quadros da Receita Federal e competentes, no
exercício de suas atribuições, para lavrar todos os termos necessários para o correto desempenho
de suas funções.
Ora, sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, mediante abertura do prazo legal de
impugnação, não há que se cogitar de nulidade dos autos de infração.
Igualmente foram atendidos os preceitos do artigo 10 do PAF2 (Decreto no
70.235, de 1972), ratificando a inexistência da nulidade pretendida, pelo que se indefere o pleito.
Ademais, ao reverso do entendimento das recorrentes, todos os termos,
relatórios, intimações, descrição dos fatos, inquisições feitas ainda no curso da ação fiscal, os
autos infração, os termos lavrados e os documentos acostados traduzem uma ampla, detalhada e
exaustiva visão daquilo que o Fisco imputou à autuada e às responsabilizadas, sem cometimento
de qualquer mácula que pudesse afetar o procedimento.
Mais ainda, chega a ser risível a alegação feita pela recorrente no RV na linha
de que “como poderá a Recorrente saber qual foi a prova de que os valores movimentados
correspondem a renda da Recorrente e a base de cálculo eleita pelo Sr. Auditor na elaboração do Auto
de Infração...”.
Ora, ora, ora, É EXATAMENTE esse o aspecto nuclear dos autos: a
Fiscalização, com suporte no artigo 42, da Lei no 9.430/1996 deseja saber da contribuinte se
tais valores são RENDA ou não!
A ela cabe essa informação e resposta, por força da presunção legal trazida
pelo artigo 42, da Lei no 9.430/1996.
Ou seja, ônus que lhe cabia enfrentar.

2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

E não conseguiu.
Em momento algum o Fisco disse que se tratava de “renda”, mas de
movimentação financeira incompatível com a informação passada à RFB (a DIPJ do período foi
entregue ZERADA, na condição de inativa – fls. 309/310) e só se transmudaram em “omissão de
receitas” porque a pessoa jurídica, devidamente intimada, não conseguiu justificar as origens de
tal montante (mais de 9 milhões de reais em 2010).
Em suma, não houve qualquer cerceamento de defesa, ao contrário, à autuada
(e responsáveis) foram fornecidos todos os dados necessários ao exercício de suas defesas, o que,
aliás, foi feito e estão sob julgamento.
Preliminar afastada.
Passo ao mérito
BREVE RESUMO DOS FATOS
O tema é recorrente neste Colegiado: omissão de receitas por depósitos
bancários de origem não comprovada, sendo, inclusive, objeto de Súmulas tratando e
pacificando a matéria.
No caso concreto, a Fiscalização da Receita Federal, mediante longo
procedimento, detalhadamente relatado no Relatório Fiscal (fls. 373/402), cientificou a
contribuinte da abertura da ação fiscalizatória de auditoria de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
relativamente ao ano-calendário de 2010.
Neste ponto, imperioso observar que, para se cumprir o rito procedimental de
cientificar a contribuinte do início da ação fiscal, a Autoridade Tributária teve que fazer nada
mais, nada menos, do que cinco intimações, as quatro últimas POR EDITAL, posto que a
contribuinte, MONTEIRO ́S LANCHONETE LTDA. – ME, não foi localizada no endereço
cadastral (fls. 2/42).
Do mesmo modo e igualmente, a Fiscalização lançou mão do instituto do
EDITAL para cientificar uma pessoa jurídica e três pessoas físicas que o Fisco entendeu
vinculadas à fiscalizada e que, por isso mesmo, deveriam ser notificadas do início da ação fiscal,
a saber: KRX VEICULOS LTDA – ME (fls. 43/58); MARIA ANGÉLICA MONTEIRO
ROSEIRA (fls. 59/76); VANESSA KROHLING (fls. 77/93) e WAGNER MONTEIRO
ROSEIRA (fls. 94/124).
Na sequência e como reflexo desta irregularidade cadastral, foi emitido o
ADE/DRF/VIT/ES no 16, de 16/04/2014, declarando a inaptidão da inscrição da empresa no
CNPJ (fls. 125/126):
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Posteriormente, a ação fiscal foi desenvolvida com novas intimações,
NENHUMA DELAS atendida em relação às informações bancárias requeridas, obrigando a
Autoridade Fiscal à emissão da RMF (Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira) para todos os estabelecimentos nos quais a contribuinte possuía conta e
movimentava recursos (fls. 175/308).
De posse de tais informações, na forma do artigo 42, da Lei no 9.430/1996, a
Fiscalização tabulou os valores, fez as depurações devidas, excluiu os estornos, as devoluções de
depósitos, os resgates de aplicações financeiras, os empréstimos e as transferências entre contas
do próprio contribuinte, apurando um montante líquido de R$ 9.673.172,72 (RF – fls. 375).
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Referidos valores, devidamente planilhados e INDIVIDUALIZADOS (RF –
Anexo I – fls. 393/401), foram formalmente apresentados à contribuinte para, mediante
documentação hábil e idônea, justificar a origem dos recursos (Termo de Intimação Fiscal – TIF
emitido no dia 02/06/2014, vinculado ao Edital Eletrônico n° 642968).
Ignorando a recorrente a intimação e não justificando a origem dos recursos
creditados/depositados nas suas contas correntes bancárias, caracterizou-se a omissão de receita
por presunção legal, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, e do art. 287 do Decreto n°
3.000, de 1999.
No seu RV, a recorrente questiona o acesso do Fisco às suas contas bancárias.
Diz mais, não ser obrigado a entregar extrato algum.
Mais uma vez, peleja em erro a interessada, como mostro a seguir.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Discorrido ao longo deste voto, os autos de infração lavrados suportaram-se no
artigo 42, da Lei no 9.430/1996 (base legal do artigo 287, do RIR/1999):
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Como se sabe, este dispositivo traz a figura jurídica da presunção legal,
deslocando o ônus da prova que, via de regra, cabe ao autor (CPC, artigo 373, I), para o acusado
(ibidem, artigo 373, II), possibilitando ao Fisco tão somente apontar os indícios que entendeu
presentes no procedimento fiscal, sem necessidade de comprová-los, ônus que cabe ao
contribuinte.
É evidente que, por se tratar de uma presunção júris tantum, ou seja, não se
está diante de uma verdade absoluta, mas relativa, cabe (e pode) o acusado da infração
comprovar a regularidade de seu procedimento e desconstruir a tese fiscal.
Ou seja, matéria ESTRITAMENTE de prova, posto que o acesso do Fisco às
contas bancárias dos administrados já está consolidado pela Corte Maior, mediante a decisão
exarada no RE no 601.314 – SP, de 24/02/2016, assim ementada:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão
Plenária, sob a Presidência do Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de julgamento
e das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto
do Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral,
em conhecer do recurso e a este negar provimento,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema
em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para
a fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01
não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade
das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o,
do CTN”, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso
de Mello. Brasília, 24 de fevereiro de 2016. Ministro
EDSON FACHIN Relator”.
E, mais recentemente ainda - 30/04/2021 - RE 855.649 – RS - com voto
vencedor do Ministro Alexandre de Moraes, quando o STF decidiu ser constitucional a
incidência de Imposto de Renda sobre receitas depositadas em conta corrente cuja
origem não foi comprovada pelo titular, desde que ele tenha sido intimado para tanto.
Excertos do voto do Ministro mostram o entendimento consolidado no STF:
“Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à
sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se
discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita
ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
(...)
In casu, a Receita Federal lavrou auto de infração, por
ausência de recolhimento do Imposto de Renda, com
fundamento no artigo 42 da Lei 9.430/1996, haja vista
que, após intimação para esclarecer a origem dos
depósitos efetuados em sua conta corrente, o recorrente
não apresentou documentos que comprovassem sua
alegação de que os depósitos referiam-se a operações de
factoring e empréstimos que este realizava com seus
clientes.
(...)
Ora, consoante o dispositivo legal citado (art. 43, CTN), o
aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto
de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais.
O
Decreto
9.580/2018
(que
revogou
o
Decreto
3.000/1999) regulamenta o Imposto de Renda e traz três
hipóteses em que as autoridades administrativas poderão
proceder ao lançamento de ofício do Imposto de Renda em
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

razão da omissão de receita pelo contribuinte. São elas:
acréscimo patrimonial não justificado (artigo 47, XIII);
sinais exteriores de riqueza (artigo 910); e depósitos
bancários não comprovados (artigo 913).
No que se refere aos depósitos bancários não
comprovados, o artigo 913 do Decreto 9.580/2018,
regulamentando o artigo 42 da Lei 9.430/1996, dispõe
que:
(...)
Como se afere da leitura de todas essas disposições,
diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao
contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.
Pensar de maneira diversa permitiria a vedação à
tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e
da isonomia.
Assim, para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário,
bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que
os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a
terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração.
(...)
Nessa linha de consideração, a omissão de receita resulta
na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o
valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que
também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista
omisso.
Dessa forma, entendo ser constitucional a tributação de
todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi
comprovada pelo titular, desde que este seja intimado para
tanto.
(...)
Fixo a seguinte tese para fins de repercussão geral: O
artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.

Sumariando:
1. matéria estritamente de prova;
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

2. o Fisco aponta movimentação financeira incompatível
com
os
rendimentos/receitas da pessoa jurídica;
3. A esta compete mostrar que tais recursos têm origem comprovada.
Atendidos estes requisitos, a imputação se esvai. Desatendidos, os lançamentos
de robustecem de validade.
Simples assim.
Factualmente, a Autoridade Fiscal, usando da prerrogativa legal que o artigo
42, da Lei no 9.430/1996 lhe outorgou, detectou a existência de movimentação bancária
incompatível nas contas mantidas pela recorrente junto a instituições financeiras, seguiu a rotina
procedimental que cerca tal operação, fez diversas intimações ao longo do procedimento fiscal,
todas por edital porque não foi localizada a fiscalizada em seu endereço cadastral, foi obrigado à
emissão de RMF por absoluto desinteresse do sujeito passivo em atender ao demandado,
dificultou ao máximo a ação fiscal (tanto que a multa foi agravada por desatendimento às
intimações), fez as depurações dos valores que entendeu comprovados, planilhou detalhada e
individualizadamente o que concluiu restar incomprovado, intimou a contribuinte a comprovar a
origem dos recursos. Tudo na exata e estrita proporção do mandamento legal, inclusive § 3o do
referido dispositivo:

“§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente”.

De seu turno, a recorrente, exceto em relação ao argumentado em suas peças
recursais (praticamente idênticas), não trouxe com seu recurso voluntário qualquer
documento comprobatório.
Então, não tendo a recorrente conseguido demonstrar a totalidade das origens
dos recursos que levaram aos créditos em suas contas mantidas junto a instituições financeiras, a
norma do artigo 42 é implacável, sempre lembrando se tratar de presunção que pode ser
destruída pelo contribuinte, o que não se viu nos autos, o que fortalece a presunção adotada pela
Autoridade Fiscal.
Tudo sem esquecer que se está falando de movimentação financeira superior a
9 milhões de reais, apenas em um ano-calendário (2010), período em que a recorrente entregou
DIPJ como INATIVA e valores ZERADOS.
Veja-se: (fls. 309/310):
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Ademais, como não se admite prejuízo à incidência tributária pela
impossibilidade de se produzir a prova direta da infração, a presunção de omissão de receita
construída a partir de tal indício é suficiente para a exigência, até porque lastreada legalmente.
Em outras e finais palavras, presente a “presunção”, ao Fisco só cabe trazer os
indícios que a expõe ao mundo jurídico, momento em que o onus probandi se reverte em
desfavor do sujeito passivo, que dele deverá se safar, com os meios legais e documentais
possíveis, sob pena de ver aflorar o fato gerador que estava latente, surgir a obrigação tributária
respectiva e a subseqüente constituição do crédito tributário, via lançamento.
Como parêntese, cabe recordar o ensinamento de Maria Rita Ferragut (in
Presunções no Direito Tributário, Dialética, São Paulo, 2001), de que uma prova indireta tem a
mesma ‘probabilidade fática’ da prova direta, in verbis:
“Assim, tem a Administração Pública o dever-poder de investigar
livremente a verdade material diante do caso concreto, analisando
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

todos os elementos necessários à formação de sua convicção acerca
da existência e conteúdo do fato jurídico, já que é uma constatação
a prática de atos simulatórios por parte do contribuinte, visando
diminuir ou anular o encargo fiscal. E essa liberdade pressupõe o
direito de considerar fatos conhecidos não expressamente previstos
como indiciários de outros fatos, cujos eventos são desconhecidos
de forma direta.
A presunção homini de forma alguma significa que a tributação
ocorrerá em mera verossimilhança, probabilidade ou verdade
material aproximada. Pelo contrário, veiculará conclusão provável
do ponto de vista fático, mas certa do jurídico. Por isso, resta uma
vez mais observar que também a prova direta leva-nos à certeza
jurídica e à probabilidade fática, já que não relata com certeza
absoluta o evento, inatingível. Detém, apenas, maior probabilidade
do fato corresponder à realidade sensível.”
E no seu trabalho ‘Evasão Fiscal: o parágrafo único do artigo 116 do CTN e os
limites de sua aplicação’ (in Revista Dialética de Direito Tributário n.o 67, Dialética, São Paulo),
a mesma autora acrescenta:
“As presunções assumem vital importância quando se trata de
produzir provas indiretas acerca de atos praticados mediante dolo,
fraude, simulação, dissimulação e má-fé geral, tendo em vista que,
nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de forma a
dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os indícios,
por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais para a
identificação de fatos propositadamente ocultados para se evitar a
incidência normativa.”
Neste cenário, certo que a presunção legal trazida pelo artigo 287, do
RIR/1999, não é absoluta, antes comporta a possibilidade de a acusada elidir o trabalho do Fisco
de perpetrar os lançamentos calcados na hipótese prevista no referido dispositivo, DESDE QUE
carreie aos autos documentos, livros e comprovantes que destruam a pretensão da Autoridade
Fiscal, visto que, como dito, a presunção tem cunho de relatividade.
Pois bem, a análise dos documentos que compõem todo o presente processo
administrativo, desde os Termos e Intimações emitidos pela Fiscalização, passando pelas
respostas da contribuinte, os autos de infração, o Relatório Fiscal, o Termo de Encerramento de
Ação Fiscal, as diversas impugnações, e os documentos juntados, mostra que a presunção não
restou elidida, impondo a lavratura dos autos de infração.
Ademais, para que dúvidas não pairem, sabe-se, a chamada prova indiciária é
pacificamente admitida em nosso direito como ferramenta necessária para apurar eventos que
não se mostram explícitos, como já decidido pelo CARF:
ASSUNTO: PROVA INDICIÁRIA
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a
sua formação está apoiada em uma concatenação lógica de fatos,
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

que se constituem em indícios precisos, “econômicos” e
convergentes. (Relator ANTONIO BEZERRA NETO - Acórdão
1401-000.405 - Data da Sessão 25/01/2011)
Assim, cabe ao Fisco, em tais circunstâncias, tão só provar o indício, como, de
fato, foi feito. A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é estabelecida pela
própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a consequente exigência atribuída ao
contribuinte de demonstrar que tais valores não são provenientes de receitas omitidas, mantidas à
margem da escrituração regular ou em poder dos sócios.
A prova contrária à presunção legal não foi fornecida pela autuada, como já
enfatizado anteriormente.
Resumindo, cabe ao Fisco provar o indício, hipótese em que, por força de
lei, o ônus probandi volta-se para o contribuinte.
Encargo do qual a recorrente não conseguiu se safar, por isso os lançamentos
devem ser mantidos com fundamento no artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996.
Impende uma observação final acerca da suscitada Súmula CARF no 14 pela
recorrente.
Como sabido, referido verbete dispõe que “A simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
Ora, é EXATAMENTE o que salta aos olhos neste processo. Não se está diante
de “simples apuração de omissão de receitas”, mas de todo um complexo cenário doloso cuja
falta de escrituração, registros contábeis ou oferecimento à tributação dos rendimentos é só mais
um item de um emaranhado de procedimentos que visaram, ao fim e ao cabo, a obtenção de
recursos de forma irregular e com prejuízo ao erário, ou seja, em última análise, à própria
sociedade brasileira como um todo.
Por isso, afasto os argumentos, a aplicação da Súmula e mantenho os
lançamentos na forma perpetrada pela Fiscalização.
Na sequência, questiona a recorrente em seu RV mais os seguintes tópicos:
a) da correta tributação da recorrente (fls. 662/670)
b) da multa aplicada (fls. 671/675)
c) da ausência de sucessão (fls. 683/688)
d) da sujeição passiva tributária.(fls. 688/695
Em relação ao item “b”, dele tratarei mais adiante neste voto.
No que tange aos outros três itens (“a”, “c” e “d”), por entender que a decisão
a quo analisou detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os itens apontados
pela contribuinte na impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu recurso
voluntário), adoto como minhas e como se de minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19993 e artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023)4, as razões de decidir externadas pela decisão recorrida no
Acórdão no 16-070.759 - 7a Turma da DRJ/SPO, sessão de 29 de dezembro de 2015, relatoria
do Julgador Mauro José Silva, abaixo reproduzida – (fls. 620/632 - todos os destaques são do
original).
Venda de veículos usados. Equiparação pela legislação de regência às
operações de consignação. Base de cálculo. Coeficiente de
determinação do lucro presumido e arbitrado.
Cabe analisar os argumentos que protestam a improcedência das
autuações concernentes ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), por
conta de utilização equivocada de percentual de lucro arbitrado e
presumido, em decorrência do ajuste da base imponível correspondente
mediante aplicação de percentual de 32% (trinta e dois por cento).
Preambularmente, cumpre retomar o disposto no art. 5o da Lei no 9.716,
de 26/11/1998, cujos termos versam sobre o tratamento das pessoas
jurídicas que contemplem no bojo de seu objeto social, consignado nos
atos societários correspondentes, o exercício de atividade de compra e
venda de veículos automotores usados, in verbis:
“Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado
em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores
poderão equiparar, para efeitos tributários, como operação de
consignação, as operações de venda de veículos usados, adquiridos
para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda
de veículos novos ou usados.(destacou-se)

3 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

4 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o
voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto
de Nota Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída,
sujeitando-se ao respectivo regime fiscal aplicável às operações de
consignação.” (destacou-se)
Diante do advento da norma específica relativamente às operações com
veículos usados, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, promoveu a
regulamentação da matéria por intermédio da Instrução Normativa SRF
no 152, de 16/12/1998, consoante se depreende pelos termos do art. 1o e
2o, abaixo reproduzidos:
“Art. 1° A pessoa jurídica sujeita à tributação pelo imposto de renda
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, que tenha como objeto
social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de
veículos automotores, deverá observar, quanto à apuração da base de
cálculo dos tributos e contribuições de competência da União,
administrados pela Secretaria da Receita Federal – SRF, o disposto
nesta Instrução Normativa.(destacou-se)
Art. 2o Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para
revenda, inclusive quando recebidos como parte do pagamento do preço
de venda de veículos novos ou usados, o valor a ser computado na
determinação mensal das bases de cálculo do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido, pagos por estimativa, da
contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento
da seguridade social - COFINS será apurado segundo o regime
aplicável às operações de consignação. (destacou-se)
§ 1o Na determinação das bases de cálculo de que trata este artigo será
computada a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver
sido alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de
aquisição, constante da nota fiscal de entrada. (destacou-se)
§ 2o O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que trata
esta Instrução Normativa, é o preço ajustado entre as partes.
Tal norma, a partir da edição da Instrução Normativa (IN) 247/2002
passou a ser aplicável somente para IRPJ e CSLL, sendo que o art. 10 da
IN 247/2002 passou a regular a matéria para o caso da PIS e da COFINS,
conforme a seguir:
Art.10. As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, observado o disposto
no art. 9o, têm como base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor do
faturamento, que corresponde à receita bruta, assim entendida a
totalidade das receitas auferidas, independentemente da atividade por
elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração
das receitas.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

§ 1o Nas operações realizadas em mercados futuros, considera-se receita
bruta o resultado positivo dos ajustes diários ocorridos no mês.
§ 2o Nas operações de câmbio, realizadas por instituições autorizadas
pelo Banco Central do Brasil:
I - considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço da venda
e o preço da compra da moeda estrangeira; e
II - a diferença negativa não poderá ser utilizada para a dedução da
base de cálculo destas contribuições.
§ 3o Nas aquisições de direitos creditórios, resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços, efetuadas por empresas
de fomento comercial (Factoring), a receita bruta corresponde à
diferença verificada entre o valor de aquisição e o valor de face do título
ou direito creditório adquirido.
§ 4o A pessoa jurídica que tenha como objeto social, declarado em seus
atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores deve
apurar o valor da base de cálculo nas operações de venda de veículos
usados adquiridos para revenda, inclusive quando recebidos como
parte do pagamento do preço de venda de veículos novos ou usados,
segundo o regime aplicável às operações de consignação.
§ 5o Na determinação da base de cálculo de que trata o § 4o será
computada a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver
sido alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de
aquisição, constante da nota fiscal de entrada. (destaque nosso)
Dessa forma, para o IRPJ e a CSLL, conforme descrito no caput do art.
2o da IN SRF no 152, de 16/12/1998, editada com fundamento na Lei no
9.716, de 26/11/1998; bem como conforme previsto no art. 10 da IN
247/2002 no caso da PIS e da COFINS, a operação de venda de
veículos usados adquiridos para revenda, para efeitos tributários, foi
equiparada legalmente às operações em consignação.
Nesse sentido, compete desenvolver um esclarecimento minudente
acerca dos aspectos legais relacionado às operações sob exame,
iniciando-se, como suporte das conclusões, pelo conceito firmado pelo
insigne jurista De Plácido e Silva, in Vocabulário Jurídico (Cia. Editora
Forense, Rio de Janeiro, 1996, 12a ed., 2a tiragem, Vol. I, p. 522/523), a
saber:“Consignação. Derivado do latim “consignatio”, de “consignare”
(dotar por escrito, depositar uma soma em dinheiro, assinalar, marcar),
possui, originariamente, o sentido de prova escrita, documento assinado,
ou depósito feito
(...)
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

No sentido do Direito Comercial, serve, em regra, para indicar certo
contrato de comissão mercantil.
E, assim, diz-se o contrato pelo qual a pessoa envia mercadorias a outra,
para serem vendidas por sua conta, ao preço e condições que forem
preestabelecidas.
(...)
O consignação das mercadorias não transfere ao consignatário o
domínio das mesmas, que se conservam em seu poder como coisas ou
bens que pertencem ao consignante. E daí porque se dá ao consignante o
privilégio de reivindicação das mercadorias ou efeitos consignados.”
Dessa forma, à luz do conceito realçado, a consignação constitui-se
numa operação que resulta em comissão mercantil, decorrendo da
situação em que o proprietário da mercadoria ou do bem móvel
(consignante) promove a entrega ao comerciante (consignatário) com
finalidade de realizar a alienação perante terceiro mediante preço e
condições fixados em contrato.
Neste cenário, cabe destacar, em caráter suplementar, que o contrato de
consignação por comissão ou contrato de “comissão mercantil”,
regulado com fulcro nos arts. 693 a 709, da Lei no 10.406, de 10/01/2002
- Código Civil, constitui-se em espécie de contrato segundo a qual uma
pessoa (comissário) adquire ou vende bens (corpóreos ou incorpóreos),
em seu nome e responsabilidade, mas por ordem e por conta de outrem
(comitente), mediante troca de determinada remuneração, vinculando-se
obrigacionalmente para com terceiros, com quem contrata, respondendo
por todos compromissos pactuados.
Assim sendo, o comissário fica diretamente obrigado para com as
pessoas com quem ajustou o contrato, sem que estas tenham ação contra
o comitente, nem este contra elas, salvo se o comissário ceder seus
direitos a qualquer das partes.
Por esta forma, o comissário é remunerado pelos serviços prestados
mediante pagamento de uma tal e qual comissão.
Neste panorama, importa acentuar que a equiparação das operações de
compra e venda de veículos usados à condição de operações de
consignação por comissão, ou simplesmente, de comissão, traz, em sede
do Direito Tributário, implicações no aspecto quantitativo dos fatos
geradores.
Assim, atendida tais circunstâncias, o percentual a ser empregado pelo
sujeito passivo para fins de determinação do Lucro Presumido nas
operações de consignação por comissão corresponderá àquela associada à
intermediação de negócios, tendo em vista que ambas possuem natureza
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

análoga, portanto, legitimando a aplicação do coeficiente de
determinação do lucro equivalente ao percentual de 32% (trinta e dois
por cento), consoante fixado pelo art. 15, §1o, inciso III da Lei no 9.249,
de 1995, translado no art. 519, § 1o, inciso III do RIR/99, sendo defeso,
nos moldes da legislação tributária de regência, a adoção de tratamento
outorgado às operações de comércio – 8% (oito por cento) - ora
protestado pelo impugnante no contexto da peça impugnatória.
Sob este prisma, impende destacar o excerto do art. 519 do RIR/99, que
dispõe da determinação da base de cálculo do imposto de renda das
pessoas jurídicas na forma tratada no presente litígio:
“Art.519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se
receita bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será
de (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos
de qualquer natureza.”
Sob tal perspectiva, vale frisar que as inferências possuem fulcro em
interpretação expressa no Parecer Cosit no 45, de 17 de outubro de 2003,
cuja manifestação fora incitada com o intuito de pacificar divergência de
entendimento relacionada à matéria tributária em questão, assim,
expendendo fundamentadamente acerca da definição da natureza da
receita auferida nas operações de compra e venda de veículos usados,
objeto de equiparação legal às operações de consignação, bem como os
efeitos produzidos no sentido da determinação da base de cálculo do
imposto de renda apurado na forma do Lucro Presumido, Lucro Real ou
Arbitrado, cujos excertos essenciais ao presente litígio seguem abaixo
reproduzidos:
“A OPERAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DA LEI No 9.716, DE 1998
(...)
35. Ora, não parece também que o legislador tenha equiparado as
operações de consignação por vendas, ou contrato estimatório,
enquanto obrigação alternativa do comerciante: de vender, comprar ou
restituir. Tais hipóteses nem sempre configurariam hipóteses de
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

incidência dos tributos e contribuições federais em comento, mormente
as operações de compra e de restituição.
(...)
(...)
37. O contrato de consignação por comissão, na expressão usada por
Rubens Gomes de Souza, é o contrato de “comissão mercantil” do
Código Comercial, Lei no 556, de 25 de junho de 1850, arts. 165 a 190.
O Novo Código Civil, Lei no 10.406, de 2002, passou a regular a
matéria em seus arts. 693 a 709, revogando expressamente em seu art.
2.045 a Parte Primeira do Código Comercial, que dispunha sobre a
matéria.
38. O contrato de consignação por comissão, ou simplesmente
comissão, como é chamado pelo Novo Código Civil, é o contrato pelo
qual alguém (comitente) outorga a terceiro (comissário) poderes para
realizar, em nome deste, mas, à conta daquele, negócios referentes à
aquisição ou venda de bens.
O comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem
contratar, sem que estas tenham ação contra o comitente, nem este
contra elas, salvo se o comissário ceder seus direitos a qualquer das
partes. O comissário é remunerado pelos serviços prestados mediante o
pagamento de uma comissão.
DOS EFEITOS DA EQUIPARAÇÃO
[...]
41. Outra conseqüência dessa equiparação seria a aplicação, para fins
de determinação da base de cálculo estimada ou presumida do Imposto
de Renda, do percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre as
referidas diferenças, calculadas nos termos do § 1o do art. 2o da IN
SRF no 152, de 1998. O percentual é o que está previsto no art. 15, § 1o,
III, “a”, da Lei no 9.249, de 1995, para as atividades de prestação de
serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares. (...) Ressalte-se que
a atividade exercida pelo comissário é a de serviços, tanto que o art. 701
do Novo Código Civil, Lei no 10.406, de 2002, dispõe que “não
estipulada a remuneração devida ao comissário, será ela arbitrada
segundo os usos correntes no lugar”, e o art. 703, do mesmo diploma,
assim preceitua: “ainda que tenha dado motivo à dispensa, terá o
comissário direito a ser remunerado pelos serviços úteis prestados ao
comitente, ressalvado a este o direito de exigir daquele os prejuízos
sofridos.”
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

42. (...) A extensão dos efeitos da equiparação à sistemática de
apuração das bases presumidas ou arbitradas decorre da interpretação
sistemática da lei e do ato normativo, mormente se não há qualquer
óbice legal, antes uma autorização implícita no art. 5o da Lei no 9.716,
de 1998, quando equiparou, para efeitos tributários, as operações de
venda de veículos usados às operações de consignação (por comissão).
(...).”
Outrossim, vale ressaltar que em relação à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), instituída pela Lei n.o 7.689, de 15 de dezembro
de 1988, tem-se que a regra aplicada para sua apuração é análoga àquela
fixada pela legislação do imposto de renda, conforme dispõe o art. 57 da
Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Nesse cenário, impede registrar o teor do caput do art. 20, da Lei no
9.249, de 26/12/1995, alterada pela redação dada pelo art. 22 da Lei no
10.684, de 30/05/2003, que estabeleceu a forma de determinação da base
de cálculo mensal da CSLL das pessoas jurídicas que tenham optado pelo
pagamento da contribuição com base em opção pelo regime de tributação
com base no lucro presumido, in verbis:
“Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido,
devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que
se referem os arts. 27 e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil,
corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida na
legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para
as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso
III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois por
cento.”.
Sob este prisma, vale ressaltar, inclusive, o teor da redação do art. 96 da
Instrução Normativa SRF n.o 390, de 30 de janeiro de 2004, que versa,
especificamente, sobre a apuração e pagamento da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), cujo contexto repisou o norte de
tratamento fiscal em relação às aludidas operações de consignação:
Art. 96. As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado
em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores
poderão equiparar, para efeitos tributários, como operação de
consignação, as operações de venda de veículos usados, adquiridos
para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda
de veículos novos ou usados.
[..]
§ 3o Na determinação da base de cálculo estimada e do resultado
presumido ou arbitrado, aplicar-se-á o percentual de 12% (doze por
cento) sobre a receita bruta, definida no § 2o, auferida nos períodos de
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

apuração ocorridos até 30 de agosto de 2003, e o percentual de 32%
(trinta e dois por cento) para os períodos ocorridos a partir de 1o de
setembro de 2003.
[...]
Sendo assim, compete inferir que a apuração da base de cálculo da
CSLL, nas operações de revenda de veículos usados, ante o exercício da
opção pela tributação pelo IRPJ com base no Lucro Presumido, de
acordo com o que determina o § 3.o do artigo 96 da Instrução Normativa
SRF n.o 390, de 2004, aplicar-se-á o percentual de 12% (doze por cento)
sobre a receita bruta, definida no § 2o do mesmo ato normativo, auferida
nos períodos de apuração ocorridos até 30 de agosto de 2003, e o
percentual de 32% (trinta e dois por cento) para os períodos ocorridos
a partir de 1.o de setembro de 2003.
Neste sentido, cabe destacar também posição majoritária contida nos
pronunciamentos explicitados do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) nos julgamentos que trataram de eventos similares:
“Ementa. Venda de Veículos Usados - Consignação - As empresas
optantes pela sistemática prevista no artigo 5o da Lei 9.716/98, devem
utilizar a alíquota de 32% para calcular a base a ser utilizada para
determinação do valor a ser recolhido.” (Acórdão no 105-16775, de
08/11/2007).
“Ementa: Receita proveniente da venda de veículos usados. Lei n.
9.716/98, art. 5o. Equiparação legal a operação de consignação.
Natureza jurídica própria e, portanto, diversa da compra e venda. Lucro
presumido Utilização indevida do percentual de 8%. Por unanimidade
de votos, NEGAR provimento ao recurso.”(Acórdão no 107-09.463, de
13/08/2008).
“Ementa: Lucro Presumido – Comercialização de Veículos. Feita a
opção pela tributação com base no disposto no artigo 5o da Lei no
9.716/1998, o percentual a ser aplicado sobre a diferença entre o valor
de aquisição e venda do veículo usado, para determinação do valor
tributável, é de 32% (trinta e dois por cento) até dezembro de 2004.
Recurso Voluntário Negado.”(Acórdão no 101-96830, de 27/06/2008).
Cumpre inferir, portanto, que não encontra nenhum amparo as pretensões
reivindicadas no sentido de intentar macular a legitimidade da tributação
de ofício levada a efeito em relação ao IRPJ e CSLL, pautada nos
procedimentos de fiscalização realizados pela autoridade fiscal
competente.
Destarte, impõe não acolher as argüições de mérito interpostas pelo
contribuinte, impondo-se a manutenção dos efeitos da tributação de
ofício remanescente integrante dos autos de infração em litígio.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Por oportuno, assinalamos que não há qualquer amparo legal na
argumentação da Monteiro's de que deveria ser tributada na sistemática
do SIMPLES, pois assim teria optado se tivesse tido receita em 2010. A
opção só se concretiza em janeiro por atuação voluntária da empresa.
Não há que se considerar a aplicação da sistemática do SIMPLES em
hipótese, como pretende a Monteiro's. Vejamos o que determina o art. 16
da Lei Complementar (LC) 123/2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada
na condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na
forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no
mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o
deste artigo.
Responsabilidade dos sócios. Art. 135 do CTN. Necessidade de
apuração de atuação em ofensa à lei ou com excesso de poderes.
Descumprimento da obrigação tributária por si só não justifica a
atribuição de responsabilidade. Declaração falsa ao fisco e dissolução
irregular que caracterizam o ato ilícito. (*)
Sobre a responsabilidade tributária dos administradores das pessoas
jurídicas, dispõe o inciso III do artigo 135, do Código Tributário
Nacional que:
“Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – (...)
II – (...)
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.”
Aplicando tal dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu
no Recurso Repetitivo 1.101.728 - SP o seguinte:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

(...)
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a
simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em
tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio,
prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha
agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).
Portanto, para atribuição de responsabilidade aos administradores da
empresa faz-se necessária a apuração de um ato, distinto do próprio
descumprimento da obrigação tributária principal, em ofensa à lei ou com
excesso de poderes.
Para a análise da situação dos responsáveis temos que estabelecer nossa
compreensão sobre a dissolução irregular que a fiscalização apontou ter
ocorrido.
A súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) prevê sobre o
assunto:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente.”
O registro na Junta Comercial de todos os documentos que versarem
acerca da existência e funcionamento da sociedade, tais como os de
constituição, de alteração e de dissolução, é obrigação imposta pela lei a
fim de assegurar o desenvolvimento regular das atividades daquela,
conforme os artigos. 1.150 e 1.152 do CC; e, artigos. 2o e 32o da Lei n.
8.934/94, que disciplina o registro público de empresas mercantis.
Portanto, ao promover a dissolução irregular, o administrador comete ato
ilícito e permite sua responsabilização nos moldes do art. 135, inciso III
do CTN.
O contrato Social de fls. 157/161 demonstra que em 05/06/2012 a Wx
Veículos alterou sua denominação social para Monteiro's Lanchonete e
passou a ter sede social na Avenida Jerônimo Monteiro, 3005, Loja 01. A
pesquisa de fls. 594 atesta que tal mudança foi informada à Receita
Federal alterando-se o domicílio fiscal do contribuinte. Porém, em fls.
337 encontramos o Termo de Declaração do proprietário do imóvel, Sr.
José da Silva Bruno, atestando que a Monteiro's Lanchonete nunca
funcionou no endereço informado. Tal declaração é corroborada pela
declaração do escritório de contabilidade contida em fls. 333 que apontou
que as correspondências para a Monteiro's eram enviadas para outro
endereço e que a empresa nunca funcionou como lanchonete. Com tais
provas, verifica-se que as conclusões da autoridade fiscal não se
basearam somente em diligência realizada em período defasado no
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

tempo, como argumentou a Monteiro's, mas em provas que tratam
diretamente do período em que houve a dissolução irregular. Assim,
ficou caracterizada a dissolução irregular, pois a Monteiro's deixou de
funcionar em seu domicílio fiscal e nunca realizou atividades como
lanchonete. A dissolução irregular só pode ser interpretada como conduta
que visa eximir-se total ou parcialmente de pagamento de tributo, o que
constitui crime tipificado no art. 2o, inciso I da Lei 8.137/90. Assim, os
sócios administradores que estiverem na gestão da empresa nessa data
terão cometido ilícito que permite a responsabilização prevista no art.
135, inciso III do CTN. A questão é saber o alcance de tal
responsabilidade. Ora, se a conduta visava eximir a empresa, total ou
parcialmente, dos tributos, por meio da dissolução irregular, estamos
tratando de todos os tributos que possam ser legalmente atribuídos à
empresa e que seriam evadidos por meio da dissolução irregular, o que
inclui, no presente caso, os tributos referentes ao ano calendário 2010.
Tem razão a Monteiro's quando afirma que a inaptidão no Cadastro
Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) não fundamenta a presente
atuação, mas decorre de fatos apurados no decorrer do procedimento
fiscalizatório, afinal foi devido a dissolução irregular (não funcionar no
domicílio fiscal) que foi proposta e acatada sua inaptidão. Porém, a
dissolução irregular em si teve profundos efeitos na autuação, como já
assinalado. Os fatos demonstrados pela fiscalização não permitem que
concordemos com a Monteiro's quando esta afirma que a Monteiro's
Lanchonete em nada se relaciona com a Select Motors. Os itens 26 a 40
do relatório fiscal explicitam os fatos que ligam a Monteiro's a Select
Motors. Destacamos, a título exemplificativo, o item 32:
32. Em junho de 2012, ao mesmo tempo que foi formalizada a
transformação da SELECT MOTORS em LANCHE DA HORA (de WX
para MONTEIRO'S, CNPJ 08.529.022/0001-55), foi constituída uma
nova empresa, a KRX, CNPJ 15.753.988/0001-37, com o mesmo nome
fantasia SELECT MOTORS, atuando no mesmo endereço onde operava
a WX/MONTEIRO'S: Rua Antônio Ataíde, n° 1.502, Centro, Vila
Velha/ES; fato formalmente comprovado no contrato social da KRX
(cópia anexa) e na manifestação formal do próprio contribuinte à RFB
através da DIPJ, ano calendário 2012 (cópia anexa).
Se, como argumentado pela Monteiro's, a operação “Black ops” não tem
relação com o caso, o que consideramos apenas a título argumentativo, a
fundamentação fática e legal da autuação em nada é alterada.
Com relação à sucessão de fato, esta ficou caracterizada na medida em
que a KRX utilizou o mesmo endereço e o mesmo nome fantasia (Select
Motors) da JW Siqueira (Razão social anterior da Monteiro's). O que de
fato ocorreu foi a transferência de fundo de comércio da JW
Siqueira(antecessora da Monteiro's) para a KRX. Tal situação se
enquadra perfeitamente na previsão do art. 133 do CTN:
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de
outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva
exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome
individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
Acrescentamos que a KRX e a JW Siqueira possuíam sócio e
administrador em comum (Vanessa e Wagner), o que aumenta nossa
convicção a respeito da sucessão de fato e da existência de reorganização
societária com o objetivo de evadir tributos que até a data da
transformação já podiam ser atribuídos à Monteiro's(JW Siqueira/WX).
Estabelecido nosso entendimento sobre a dissolução irregular e sobre a
sucessão de fato, passamos a analisar, separadamente, os casos da Sra.
Vanessa e da Sra. Maria Angélica.
Maria Angélica era sócia administradora consignada em contrato social
de 16/03/2009 a 09/08/2011 sendo substituída pela Sra. Vanessa após tal
data, conforme atesta informação de fls. 380. Portanto, era sócia
administradora na data dos fatos geradores e da apresentação da DIPJ do
ano calendário 2010.
Na peça de defesa, a Sra. Maria Angélica alega que não houve
preenchimento dos requisitos do art. 135 do CTN, pois a administração
de fato era exclusiva do Sr. Wagner. No entanto não traz qualquer prova
disso. A circunstância de a fiscalização ter considerado o Sr. Wagner
como administrador de fato, não quer dizer que a Sra. Maria Angélica
não tenha participado da administração, como o conteúdo do contrato
social estabelece. Caberia à interessada fazer prova de que não participou
da administração da sociedade, apesar de estar designada expressamente
para tanto no contrato social. O que a fiscalização concluiu é que o Sr.
Wagner participou da administração, o que não significa que outros não
tenham participado. Como a Sra. Maria Angélica era sócia
administradora no período dos fatos geradores, temos que estabelecer
qual ato em infração à lei ou ao contrato social cometeu para confirmar a
atribuição de responsabilidade.
Se tomarmos o art. 1.179 do Código Civil (CC), podemos constatar que a
sócia administradora não cumpriu a obrigação legal de manter
escrituração em correspondência com a documentação respectiva, pois
sua escrituração não continha a informação dos extratos bancários de
várias contas. In verbis:
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a
seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na
escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a
documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Assim, seja com base no art. 530 do RIR ou no art. 1.179 do CC, temos
configurada a obrigação da empresa, comandada pela pessoa de seu
administrador, de realizar adequadamente a escrituração de modo a
refletir os fatos da realidade.
Acrescente-se que a empresa tem a obrigação de apresentar a declaração
de rendimentos demonstrando os resultados do ano calendário anterior
conforme art. 56 da Lei 8.981/95, in verbis:
Art. 56. As pessoas jurídicas deverão apresentar, até o último dia útil do
mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados
auferidos no ano-calendário anterior. (Redação dada pela Lei no 9.065,
de 1995)
No caso presente, a sócia administradora Maria Angélica, ao conduzir os
negócios da empresa, descumpriu tais obrigações legais, pois omitiu da
escrituração a movimentação financeira e fez declaração falsa ao fisco na
DIPJ referente ao ano calendário 2010 - declarou estar inativa uma
empresa que tinha volumosa movimentação financeira cuja origem não
foi capaz de explicar -, o que representa situação suficiente para a
responsabilização desta com base no art. 135, inciso III do CTN por ter
incorrido em ofensa à lei. Ademais, tipifica, ao menos, o crime do art. 2o,
inciso I da Lei 8.137/90.
A fiscalização atribuiu a Sra. Maria Angélica participação na dissolução
irregular, porém esta deixou a administração da empresa na data da
mudança de sede. A circunstância de deixar de funcionar no novo
domicílio fiscal não pode ser atribuída ao período de sua gestão à frente
da empresa. Assim, afastamos esse fundamento para a atribuição de
responsabilidade da Sra. Maria Angélica. Porém, sua participação na
gestão da empresa no período dos fatos geradores, como já assinalamos,
permite a atribuição de responsabilidade prevista no art. 135, inciso III do
CTN.
A argumentação no sentido de que a responsabilidade prevista no art. 135
é pessoal, afastando a responsabilidade da empresa, não aproveita aos
interesses da Sra. Maria Angélica, o que a deixa sem interesse de agir
nesse aspecto. O mesmo pode ser dito em relação à Sra. Vanessa.
A sócia administradora Vanessa não compunha o quadro societário
quando da ocorrência dos fatos geradores, fls. 157/161, porém era sócia
administradora na data da dissolução irregular da Monteiro's. Conforme
já anotamos acima, a dissolução irregular ficou amplamente demonstrada
e só pode ser interpretada como conduta que visa eximir-se total ou
parcialmente de pagamento de tributo, o que constitui crime tipificado no
art. 2o, inciso I da Lei 8.137/90. Assim, a Sra. Vanessa que geria a
empresa nesse período cometeu ato ilícito que permite a
responsabilização prevista no art. 135, inciso III do CTN com relação a
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

todos os tributos que seriam evadidos com a dissolução irregular, o que
inclui aqueles referentes ao ano calendário 2010.
Os argumentos da Sra. Vanessa que apontam para a responsabilidade
pela gestão sendo exclusiva do Sr. Wagner são similares àqueles
empregados pela Sra. Maria Angélica e afastamos com os mesmos
fundamentos já assinalados no caso da Sra. Maria Angélica: a sócia conta
do contrato social no período da infração à lei e ausência de provas da
atuação exclusiva do Sr. Wagner na administração.
Deixamos de tratar da responsabilidade do Sr. Wagner e da KRX, tendo
em conta que estes não apresentaram impugnações.
As considerações apresentadas por Monteiro's em relação aos
responsáveis não podem ser apreciadas, pois, na ausência de instrumento
e mandato, a empresa não tem legitimidade para apresentar argumentos
na defesa do interesse destes.
(*) Destaco que no voto acima reproduzido estão sendo também
apreciados os recursos voluntários das duas responsáveis solidárias arroladas.
Adicionalmente, consigne-se que este Colegiado, por unanimidade, com o voto
condutor do então Conselheiro desta Turma (e hoje na Câmara Superior de Recursos Fiscais),
Luciano Bernart, já decidiu na mesma linha (Ac. 1402-005.772, de 19 de agosto de 2021):
RESPONSABILIDADE
DO
SÓCIO.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DA
SOCIEDADE.
DEIXAR
DE
FUNCIONAR
EM
DOMICÍLIO
INDICADO
SEM
INFORMAR AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. SÚMULA
435 STJ. ART. 135 DO CTN.
Nos termos da súmula 435 do STJ, se a empresa deixa de
funcionar no domicílio fiscal indicado, presume-se que houve
dissolução
irregular,
possibilitando,
assim,
o
redirecionamento da execução para o sócio-gerente.
DAS MULTAS APLICADAS PELO FISCO
Enfrento agora os argumentos da recorrente em relação às multas aplicadas, ou
seja, 150% em virtude dos fatos dolosos narrados pelo Fisco e seu agravamento em mais 50%
em razão do não atendimento às intimações, totalizando 225%.
A respeito, escreve a defesa: (RV – fls. 672/673):
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Sabidamente, a aplicação da multa de ofício qualificada obedece ao previsto no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação vigente à época da imputação feita pela
Autoridade Fiscal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
De seu turno, os artigos da Lei no 4.502/1964, referidos no texto legal
transcrito, prescrevem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art.
71 e 72.
A narração feita pelo condutor do feito no RF mostra o quadro fático
encontrado durante a ação fiscal e que foram determinantes para a qualificação da multa, pelo
dolo estampado, como se vê abaixo :
Veja-se os excertos abaixo, extraídos do RF (fls. 377/379):

Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Mais a mais, como está abundantemente exposto nos autos, a recorrente
movimentou recursos financeiros acima de 9 milhões de reais sem que tivesse feito um mínimo
registro de tais operações.
Ao contrário, escancaradamente apresentou DIPJ (que era, à época, um dos
principais instrumentos de que dispunha o Fisco para acompanhar as operações e atividades das
empresas em geral) com valores ZERADOS e na qualidade de inativa, como já reproduzido
neste voto (fls. 309/310 dos autos), tudo isso concorrendo mais ainda para mostrar a ação dolosa
“tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais”, como diz o artigo 71, antes transcrito, da Lei no 4.502/1964, ao definir e
conceituar “sonegação”.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Sem deixar de observar, adicionalmente, que a recorrente, mesmo com todos
estes aspectos fáticos apontados pelo Fisco e mesmo entregando DIPJ como inativa, continuava
a atuar normalmente em sua atividade de venda de veículos.
Pelos motivos elencados, a exasperação da multa feita pelo Fisco é irretocável.
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo
artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, “verbis”:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser
de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II,
“c”, do CTN5, o percentual da multa deve ser reduzido de 150% para 100%.

5 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Quanto à multa agravada, como sabem meus pares, reluto em validar tal
procedimento do Fisco por entender que o agravamento do percentual da penalização só se
justifica quando efetivamente a contribuinte, durante o interregno fiscalizatório, reiteradamente
dificulta o procedimento fiscal, não atendendo ou não prestando as informações necessárias que
permitam o trabalho do Fisco, que é, não se deve esquecer, baseado na legislação vigente,
especialmente o CTN, artigo 194 a 197, além do RIR/1999, artigos 927 e 928)6., ainda que
contra esta verdade irrefutável a recorrente se contraponha, como fez em seu RV (fls. 647/648).

6
CTN:
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou
especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das
autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas,
contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais
excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e
efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de
exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram.

Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização
lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação
aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas.
Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos
livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado deles se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização,
cópia autenticada pela autoridade a que se refere este artigo.

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as
informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
RIR/1999:
OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES
Seção I
Prestação de Informações à Secretaria da Receita Federal
Subseção I
Disposições Gerais
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as
informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de
suas funções, sendo as declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de
1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de fornecer, nos
prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita
Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art.
2o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 197).

Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Ou seja, o Fisco tem todo o direito de requisitar o quanto necessário para o
encaminhamento de sua auditoria e o administrado tem o dever de fornecer tais informes, o
que já derruba por terra os esdrúxulos argumentos da recorrente de que “não está obrigada por Lei
a entregar seus extratos bancários” (RV – fls. 672).
Nesse perímetro, o transcurso da ação fiscal pode ser feito mesmo com
pequena participação da recorrente (já que o Fisco tem condições de conseguir informações por
outras vias).
Todavia, quando se constata, como nos autos, UMA COMPLETA OMISSÃO
e até indiferença e descaso do fiscalizado em disponibilizar informações MÍNIMAS a que estava
obrigado, penso que a exasperação, via agravamento, deve ser chancelada.
Isto está claro nos autos e foi muito bem resumido pelo autor do procedimento
no item 25 do Relatório Fiscal (fls. 379):

Constatado tal cenário, o agravamento da multa é imperioso, como realizado
pela Fiscalização, pelo que deve ser mantido.
Cabe uma observação final.
Contrariamente à qualificação da multa, o dispositivo que impõe o
agravamento encontra-se vigente com a mesma redação da época dos fatos, ou seja, o § 2o, inciso
I, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o
§ 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação
para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

Todavia, como o percentual de qualificação da multa de ofício foi reduzida
pela retroatividade benigna prevista no CTN para 100%, o índice a ser aplicado para o
agravamento, por reflexo, igualmente se reduz de 75% para 50%.
Resumindo, neste tópico dou provimento parcial ao recurso voluntário
mantendo a qualificação e o agravamento da multa de ofício, porém reduzindo seus
percentuais para 100% e 50%, totalizando 150% (ao invés dos 225% que constam nos autos
de infração).
DOS JUROS PELA TAXA SELIC
Em seu RV (fls. 675/683) a recorrente discorre longamente sobre os juros e a
utilização da taxa SELIC para cálculos dos mesmos.
Não lhe cabe razão.
A matéria em apreço já está consolidada em nível deste Tribunal
Administrativo Tributário Federal e resumida em duas Súmulas vinculantes aos Conselheiros, a
saber:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, rechaçam-se os argumentos em relação a este item.
Pelo exposto e o que mais consta dos autos, encaminho meu voto no sentido de
i) dar provimento parcial ao recurso voluntário da recorrente, Monteiro ́s Lanchonete Ltda. – ME
unicamente para reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo
106, II, “c”, do CTN, os percentuais e os correspondentes valores das multas de ofício
qualificada e agravada de 225% para 150% (100% na qualificação e 50% no agravamento),
mantendo integralmente os lançamentos e, ii) negar provimento aos recursos voluntários das
solidárias Maria Angélica Monteiro Roseira e Vanessa Krohling, ratificando a sujeição passiva a
elas imputada com fundamento no artigo 135, III, do CTN.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720560/2014-21

DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo
9o, § 1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá
nos demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
Sendo os lançamentos reflexos mera decorrência do principal e havendo sido
estes julgados procedentes em parte, igual sorte devem colher as demais exigências presentes nos
autos.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e pelo que mais consta nos autos, voto por, i) DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário da recorrente, Monteiro ́s Lanchonete Ltda. –
ME unicamente para reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no
artigo 106, II, “c”, do CTN, os percentuais e os correspondentes valores das multas de ofício
qualificada e agravada de 225% para 150% (100% na qualificação e 50% no agravamento),
mantendo integralmente os lançamentos e, ii) NEGAR PROVIMENTO aos recursos
voluntários das solidárias Maria Angélica Monteiro Roseira e Vanessa Krohling, ratificando a
sujeição passiva a elas imputada com fundamento no artigo 135, III, do CTN.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 916
DF CARF MF
Original